Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. ATRASO NO PAGAMENTO. INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação do serviço médico-hospitalar nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, situação comprovada nos autos pelo pedido de internação colacionado aos autos.
2. O contrato firmado entre as partes prevê regra de rescisão e/ou suspensão semelhante ao disposto no art. 13 da Lei n.o 9.656/98, segundo o qual são vedadas a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
3. No caso, o agravante não logrou êxito em comprovar a regular notificação do beneficiário, tampouco do transcurso do prazo assinalado para poder suspender ou rescindir a relação contratual
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.